Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-44.2001.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTORES VÍTIMAS DE GOLPE - Pessoas que compram propriedade rural na modalidade "porteira fechada" – Permanência dos animais que estavam na Fazenda até o pagamento - Autores, iludidos pelos compradores, permitiram a remoção do gado para outro local – Nota Fiscal emitida com a observação de retorno dos animais àquela propriedade.
Apelante que recebe os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTORES VÍTIMAS DE GOLPE - Pessoas que compram propriedade rural na modalidade "porteira fechada" – Permanência dos animais que estavam na Fazenda até o pagamento - Autores, iludidos pelos compradores, permitiram a remoção do gado para outro local – Nota Fiscal emitida com a observação de retorno dos animais àquela propriedade.
Apelante que recebe os animais ciente do que consta da Nota Fiscal e emite outra efetuando transferência a outras propriedades - Gado não mais encontrado - Existência de reses na propriedade do apelante - Reconhecimento da responsabilidade civil.
Comportamento do apelante essencial para a ocorrência do fato - Impossibilidade de ser admitido o desconhecimento – Existência de indícios a afastar a versão do apelante - Rejeição de cuidar-se de ilícito tributário.
Apelo improvido para reconhecer a responsabilidade do apelante no pagamento da indenização de todas as reses perdidas pelos recorridos.